Tribunal: TJPA
Processo: 0044870-51.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4718 - Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044870-51.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE CORREA RODRIGUES, OSMAR CORREA RODRIGUES, JOAO CORREA RODRIGUES, CELSO CORREA RODRIGUES, ESPÓLIO DE JOSÉ CORREA RODRIGUES

APELADO: OSCAR CORREA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. EX-SÓCIOS. SUCEDIDOS POR EMPRESAS JURÍDICAS COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A legitimidade ad causam é uma das condições da ação referente ao autor e ao réu. É possível se afirmar, de maneira simples, que possui legitimidade
ativa
o titular da pretensão posta em juízo e
passiva
aquele que se encontra sujeito àquela pretensão. Entretanto, só é aferível diante de uma situação específica, deduzida em juízo - Considerando que o autor e os requeridos não possuem qualquer relação jurídica com a empresa a qual se pretende a nulificação do item deliberado na Assembleia Geral Extraodinária, uma vez que os mesmos sucederam as suas quotas empresarias à pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria, sendo delas, o legitimo interesse processual, pois, são as atuais sócias da empresa, inclusive ao tempo de ajuizamento da demanda, impõe-se a
extinção
do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por Jose Rodrigues, Osmar Rodrigues e João Rodrigues em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Belém que, nos autos da Ação Cautelar Inominada com Pedido Liminar, julgou parcialmente procedente a ação, conforme parte dispositiva abaixo:

“Pelo exposto, considerando os argumentos expendidos e sufragados por documentos atrelados nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para suspender a exigibilidade do item 10, da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 27/08/2010, com abstenção de pagamentos e retiradas na empresa que tenham como escusa e causa tal item.

Belém-PA, 30 de novembro de 2015.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL”

Irresignados, apelam os apelantes Osmar Rodrigues, João Rodrigues e José Rodrigues.

João Rodrigues assevera em suas razoes: 1) ilegitimidade ativa do recorrido Oscar Rodrigues, uma vez que retirou-se da sociedade empresária Lider Comércio, transferindo suas cotas para a sócia pessoa jurídica Rio das Flores Empreendimentos e Participações, pugnando pela extinção do processo por ausência de legitimidade; 2) ilegitimidade passiva do recorrente alegando que na 31ª alteração contratual da sociedade empresária denominada Líder Comércio e Industria Ltda, todas pessoas físicas arroladas no polo passivo da ação retirarem-se da sociedade, transferindo suas cotas societárias à pessoas jurídicas distintas, requerendo a extinção do processo sem análise de mérito; 3) o litisconsórcio necessário da empresa Líder Comércio e Indústria Ltda, na forma do art. 114 do CPC, para figurar no polo passivo da lide, vez que a afeta diretamente, não podendo ser processada à sua revelia, pretendendo, assim, a anulação da sentença no sentido de determinar a citação da empresa Líder Comércio e Indústria para responder os termos da demanda; 4) No mérito, sustenta a irrelevância da confecção do laudo previsto no item 10 da AGE ocorrida em 27.08.2010, a destempo do prazo previsto de 60 (sessenta) dias seria mais uma ferramenta de garantia da efetividade. Alega que a sentença é extrapetita, pugnando, ao final o provimento do apelo.

Celso Rodrigues, neste ato devidamente representado por seu espólio, apresentou apelação, sustentando, em suma: preliminarmente a ilegitimidade ativa e passiva para presente ação, considerando as cessões havidas da pessoa dos sócios (pessoas físicas) para pessoas jurídicas. Ainda em preliminar, a existência de litisconsórcio passivo necessário com a integração ao polo passivo da empresa Líder Comércio e Industria LTDA. No mérito, assevera que a suspensão do item 10 da deliberação assemblear sem indicar qualquer vício de consentimento é incorreta, revelando a improcedência da ação, na medida em que não há qualquer vício que a torne nula, considerando o objeto lícito, possível e determinado, além de partes capazes, inexistindo ofensa ao art. 104 ou 166 do CC. Pede provimento do recurso.

Jose Rodrigues, em preliminar de apelação, alegou a ilegitimidade ativa e passiva das partes, como também, a nulidade da sentença por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário, empresa Líder Comércio e Industria LTDA. Meritoriamente, arrazoa que o simples erro nos cálculos aritméticos que oportunamente fora corrigido pelo próprio avaliador não tem condão de sustar cautelarmente o item 10 da ata de AGE realizada, eis que não houve alteração de qualquer avaliação individualmente considerada. Pede provimento.

No seu apelo, Osmar Rodrigues defende a alteração do julgado singular, alegando, em sede de preliminar a ilegitimidade ativa e passivas das partes, bem como, a nulidade por ausência de citação da pessoa jurídica Líder Comércio e Industria LTDA para compor a lide. No mérito, assevera que inexiste irregularidade no item 10 da Assembleia Geral Extraordinaria, ocorrida em 27/08/2010, que justifique sua sustação. Informa que irregularidade não há na conclusão do laudo de avaliação do patrimônio imobiliário dos ex-sócios da empresa Líder. Por fim, deduz sobre a regularidade nas alterações formuladas no laudo de avalição originário e da concordância das partes envolvidas com a efetivação de tais alterações. Requereu provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cuida-se de Apelações Cíveis movidas por Jose Rodrigues, João Rodrigues e Osmar Rodrigues em desfavor da sentença que, nos autos da ação cautelar, julgou parcialmente procedente para suspender a exigibilidade da cláusula 10 da Ata de AGE.

Cinge-se, pois, em aferir a exatidão ou não da sentença que determinou a suspensão da exigibilidade do dispositivo (cláusula 10) aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27/08/2010 da Sociedade Empresária LÍDER e, consecutivamente, impôs a abstenção de pagamentos e retiradas na empresa que tenham como escusa e causa tal item.

Analiso, primeiramente, as preliminares arguidas nos apelos, por força do art. 1.009, §1º, do CPC, e, em relação de prejudicialidade, examino a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva.

1 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

Os Apelantes exsurgem, em preliminar, a ilegitimidade ativa e passiva das partes para figurarem no polo da presente ação, haja vista não serem mais sócios da empresa Líder, sendo substituídos por pessoas jurídicas, logo, elas que possuem o interesse processual para postular.

Com razão os apelantes.

Consabido que a legitimidade como elemento subjetivo na ação, deve ser investigada a fim de que a parte esteja em situação que lhe permita conduzir o processo, sendo aferida diante do objeto litigioso, se ela tem ou não legitimidade diante daquela situação.

Freddie Didier Junior assim leciona:

"A legitimidade para agir ('ad causam petendi ou ad agendum') é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os 'pressupostos processuais' subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a 'pertinência subjetiva da ação', segundo definição doutrinária. A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade 'ad causam' ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, 'decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso'. Para exemplificar: se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar" . (...) (in "Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento", Vol. 1, 11ª edição, Ed. JusPODIVM, p. 186).

Em relação à legitimidade ativa ordinária, esta se dá quando aquele que figura no polo ativo da ação é

o titular do direito material cuja proteção jurisdicional se busca.

Segundo Nelson Nery Jr.,
“Para propor ação o autor deve afirmar-se titular do direito material a ser discutido em juízo e demonstrar ter necessidade de pleitear a tutela jurisdicional.” Acrescenta o mencionado doutrinador que a legitimidade ordinária para a causa se caracteriza “Quando há coincidência entre a legitimação de direito material e a legitimidade para estar em juízo” (in de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 6. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021).

Assim, em se tratando de legitimação ordinária, somente o titular do direito material pode demandar

em juízo buscando sua proteção ou reparação.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o objeto da ação está fundada na pretensão de suspender a exigibilidade do item 10 da Assembléia Geral Extraordinária da empresa Líder Comércio e Industria LTDA, realizada em 27/08/2010, bem como, a abstenção de pagamentos e retiradas na empresa em detrimento de tal item aprovado.

Pois bem.

Historiando as alterações contratuais da empresa Líder, atesta-se que, em 01.11.2010, ocorreu a 28ª Alteração Contratual da empresa, tendo sido deliberada a alteração da denominação da empresa para Líder Comércio e Industria LTDA, prevendo ainda, sobre a possibilidade dos sócios de transferirem suas quotas para pessoas jurídicas. Na 29ª alteração contratual da empresa, datada de 18.02.2011, retiraram-se da sociedade o autor/apelado, assim como, a maioria dos requeridos, ora apelantes, cedendo suas cotas para pessoas jurídicas, das quais elas, passaram a serem sócias da empresa Líder.

Prossegue a 30ª alteração contratual, datada de 28.05.2012, com a ausência do apelado e dos apelantes da condição de sócios da empresa Líder. Na 31ª alteração contratual de 19.12.2013, o quadro societário permaneceu inalterado.

Já na 31ª alteração contratual, averbada na JUCEPA em 14.03.2014, o apelante João também cedeu as suas cotas para uma pessoa jurídica, tendo também ocorrido na oportunidade, a retirada do espólio de Jeronimo Rodrigues do quadro societário da empresa Líder, com a regular distribuição das cotas entre os seus herdeiros.

Percebe-se, pois, que ao tempo do ajuizamento da ação (21.10.2014), as partes litigadas já não mais figuravam como sócias no quadro societário da empresa, as quais foram sucedidas por pessoas jurídicas (holdings) que possuem personalidade jurídica própria para vindicar direito em seu favor.

Estabelece o artigo 18 do novo ordenamento jurídico processual civil:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

Depreende-se, pois, da dicção do supra transcrito artigo que é vedado àquele que não seja o titular da relação jurídica material aventada pleiteá-lo, judicialmente, salvo as hipóteses em que houver autorização expressa em lei.

Sobre o tema, ainda nos ensina o renomado autor Daniel Assumpção Neves em seu Manual de Direito Processual Civil:

"Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. Tradicionalmente se afirma que serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante, mas essa definição só tem serventia para a legitimação ordinária, sendo inadequada para a conceituação da legitimação extraordinária." (NEVES, Daniel Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 7ª edição. Método, 02/2015. VitalSource Bookshelf Online.)

Trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS E BENS DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTITUIÇÃO DE OUTRA EMPRESA. SÓCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, indenização por prejuízos causados ao patrimônio de empresa, eis que eventual condenação decorrente da causa de pedir só poderia se destinar à própria sociedade e à recomposição do capital social, e não diretamente ao patrimônio de determinado sócio postulante. Precedentes. 2. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.327.357/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 23/5/2017.

Portanto, se as partes não eram mais sócias da empresa Líder ao tempo do ajuizamento da ação, consoante resta demonstrado pela 31ª Alteração Contratual, não poderiam impugnar qualquer item deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, ao passo de que a parte legitimada a pleitear a suspensão da exigibilidade da AGE da empresa Líder são as próprias pessoas jurídicas que cada parte constituiu e sucedeu a respectiva quota empresarial, não podendo ser buscada pela pessoa física, direito alheio em nome próprio.

Nessa senda, entendo que devem ser acolhidas as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva das partes arroladas na lide, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Assim, considerando o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, todas as demais questões suscitadas nos apelos ficam prejudicadas.

Por fim, necessário redimensionar os ônus sucumbenciais.

Nos termos do artigo 85, parágrafo 6º, do CPC, haverá condenação em honorários mesmo no caso de extinção sem resolução do mérito:

“§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”

E mais: de acordo com o parágrafo 6º-A do artigo 85, acrescentado pela Lei 14.365/2022, quando o valor da causa for líquido, é proibida a fixação de honorários com base na apreciação equitativa:

“§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.”

Trata-se de modificação legislativa harmônica com a tese firmada no julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Tema Repetitivo 1076, pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DAS APELAÇÕES E LHES DOU PROVIMENTO para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva das partes envolvidas no feito, considerando que estes não possuem legitimidade para requerer a suspensão de exigibilidade de item aprovado em AGE da empresa Líder, haja vista que, ao tempo do ajuizamento da ação, já não mais figuravam como sócios da citada empresa, na forma da 31ª alteração contratual,

mas sim, as empresas jurídicas com personalidade jurídica própria sucedidas por cada parte envolvida na lide, tornando sem efeito a sentença confrontada e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

Condeno o autor/apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, 19/12/2023